Tribunal: CARF
Processo: 15956.000261/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Logo, se a prova contida nos autos é suficiente para a compreensão da natureza da mercadoria e para a sua adequada classificação fiscal, não cabe o deferimento da perícia requerida.
De igual sorte, os laudos periciais devem se ater aos aspectos técnicos, e não têm o condão de tipificar ou classificar para fins fiscais o produto periciado, pois a classificação se trata de ato de aplicação do direito por parte da autoridade competente a fazê-lo.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE.
Deve persistir a reclassificação fiscal adotada pelo Fisco quando o contribuinte não traz aos autos qualquer elemento capaz sequer de provocar dúvida quanto à correta classificação adotada pela autoridade fiscal. O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte na produção de prova, especialmente quando instado, em diversos momentos, a apresentar documentos relacionados aos produtos objeto de reclassificação fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não sendo possível a desconsideração de norma vigente em virtude da aplicação de Princípios Constitucionais.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica matéria tributável.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000261/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.378 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
RC FUNDIÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA
DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou
do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as
diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou
impraticáveis. Logo, se a prova contida nos autos é suficiente para a
compreensão da natureza da mercadoria e para a sua adequada classificação
fiscal, não cabe o deferimento da perícia requerida.
De igual sorte, os laudos periciais devem se ater aos aspectos técnicos, e não
têm o condão de tipificar ou classificar para fins fiscais o produto periciado,
pois a classificação se trata de ato de aplicação do direito por parte da
autoridade competente a fazê-lo.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
FATO
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE.
Deve persistir a reclassificação fiscal adotada pelo Fisco quando o contribuinte
não traz aos autos qualquer elemento capaz sequer de provocar dúvida quanto à
correta classificação adotada pela autoridade fiscal. O Princípio da Verdade
Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte na produção de prova,
especialmente quando instado, em diversos momentos, a apresentar
documentos relacionados aos produtos objeto de reclassificação fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MULTA
CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, não sendo possível a desconsideração de norma vigente em
virtude da aplicação de Princípios Constitucionais.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000261/2007-92
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da primeira instância
administrativa:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude de falta de recolhimento das
contribuições do PIS e da Cofins, dos período de apuração de agosto a dezembro do ano
de 2004, sendo exigido o crédito tributário no valor total de R$ 88.775,95 (fls. 03/06 e
07/10.
A base legal do lançamento encontra-se descrita nas fls. 04, 06, 08 e 10.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, anexo ao auto de infração (fls. 11/27), o
autuante constatou que a interessada utilizou alíquotas normais para cálculo das
contribuições sobre produtos de sua fabricação destinados a utilização em veículos
automotores, classificados na sub-posição 8409.91, expressamente listados no Anexo I
da Lei n° 10.485/02, que com as alterações da Lei n° 10.865, de 2002, art. 36, estão
submetidos às alíquotas de 1,65% para o Pis e de 7,6% para a Cofins.
A interessada contestou a autuação alegando, em síntese, que (fls.1.000/1.019):
a)
Equivocado o procedimento fiscal que reclassificou para a posição 8409.91.90,
produto classificado na posição 73.25.10.00, sendo que as Regras Gerais de
Interpretação utilizadas para a fundamentação fiscal não guardam relação de pertinência
com o princípio da verdade material;
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

b)
O produto comercializado pela impugnante não se trata de autopeça, posto que
não pode ser equiparado à mesma, seja por uma questão fática, seja por não possuir as
características essenciais do produto acabado, sendo essa mesma característica
adquirida, somente após passar pela empresa destinatária;
c) A fiscalização utilizou-se da exceção contida na Seção XV, 'Notas", que trata
especificamente da atividade desempenhada pela impugnante para justificar o fato de
que "Metais Comuns e suas Obras" não compreendem os artefatos da Seção XVI
(máquinas e aparelhos; material elétrico); todavia, não pode ser utilizada a exceção, mas
sim, considerar-se o princípio da verdade material, ou seja, estamos diante da produção
de matéria específica, que não pode ser enquadrada na posição autopeças, por não
constituir uma realidade fática e jurídica;
d)
Argumentou, também, que a nova legislação, que instituiu a cobrança
monofásica da contribuição, impedindo o aproveitamento de créditos para fins de
apuração do PIS e da Cofins, nega vigência ao princípio da cumulatividade; que a nova
legislação fere princípios constitucionais, ferindo de morte a competitividade da
empresa, que encontra-se tributada pelo lucro presumido, assim, vedado o
aproveitamento de créditos;
e)
Pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa de juros
baseada na Selic, solicitando a aplicação conforme o disposto no art. 161, § 1o, do CTN,
que estabelece como limite máximo a taxa de 1%;
f)
Sob os argumentos de que a multa aplicada ofende ao princípio da razoabilidade,
e da proibição ao confisco, solicitou seja ela reduzida para 20% ou então mantida em
75%;
g)
Solicitou a realização de prova pericial, para responder aos quesitos que formula,
indicando nome de assistente técnico (fls. 1.016/1.017).
Ao término, solicitou seja reconhecida a improcedência do lançamento, reduzida a
multa a 20%, intimação do patrono da impugnante para sustentação oral quando do
julgamento e prazo adicional de quinze dias para juntada do instrumento procuratório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-30.415, de 04/08/2010 (fls.1077/1081), que, por unanimidade de votos, concluiu
pela improcedência da impugnação apresentada, com a manutenção integral do crédito lançado,
conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INÉPCIA. PRESCINDIBIL1DADE.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite dc conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
autos.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls.1037/1074), em peça
semelhante à protocolizada em primeira instância, alegando, em síntese: a) Indeferimento do
pedido de perícia – cerceamento do direito de defesa; b) Possibilidade de afastar norma
inconstitucional na esfera administrativa; c) Deve ser mantida a Classificação 73.25.10.00
(Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço – De ferro fundido, não maleável), e que
não fabrica a autopeça classificada no código 84.09.91.90, posto que, segundo a RGI 2.a, o
artigo comercializado não teria as características essenciais do artigo completo, não devendo ser
classificado como autopeça; d) Ofensa a Princípios Constitucionais (Princípio da não
cumulatividade); e) Impossibilidade de aplicação de juros sobre o débito apurado; f) Aplicação
de Multa Confiscatória;
Por fim, pede pelo provimento de seu recurso e o cancelamento do Auto de
Infração lavrado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/09/2010 (fl.1026) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/09/2010 (fl.1037) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade da decisão recorrida – cerceamento de defasa – negativa de
prova pericial:
Relativamente à alegação do cerceamento do direito de defesa devido ao
indeferimento do pedido de perícia pela DRJ, cabe dizer que no processo administrativo fiscal,
vigora o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao
julgador, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua
convicção, deferindo as diligências e perícias que entender necessárias ou indeferi-las, quando
prescindíveis ou impraticáveis.
Nos expressos termos do citado art. 18 o pedido de realização de
perícia/diligência deve ser analisado se é considerado imprescindível à tomada de decisão para
julgamento da lide, verbis:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessária, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticável, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Como se percebe, o dispositivo consagra a ideia de que a prova produzida por
meio da perícia ou da diligência, antes de qualquer outro motivo, tem como objetivo firmar o
convencimento da autoridade julgadora, que pode ter a necessidade, em face da presença de
questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova. Os termos da norma
“quando entendê-las necessária, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou
impraticável” estão claramente dirigidos à autoridade julgadora, que, apenas e tão somente
quando julgar serem, diligências ou perícias, necessárias, as determinará.
O Colegiado a quo indeferiu a realização da perícia ante a desnecessidade de
conhecimento técnico para solução da lide, sendo necessária somente quando a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes. Afirma, que a interessada limitou-se a argumentar
e deixou de apresentar qualquer elemento de prova que pudesse apresentar contradição com
aquelas já presentes nos autos.
Nesse contexto, ao contrário do entendimento da recorrente, não se avista
cerceamento ao seu direito de defesa. Vale dizer, o indeferimento da perícia em nada prejudicou
sua defesa, pois a perícia não se volta à classificação fiscal de determinado produto2, trata-se o
caso de aplicação do direito segundo as regras da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias.
Para melhor elucidar a questão, trago a colação a declaração de voto apresentada
no Acórdão no 3401-003.431, proferido em 28/03/2017, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel
Jorge D'Oliveira:
A perícia não se volta à classificação, mas a subsidia na medida em que esclarece
características do material a se classificar. Isto ocorre porque a decisão de vincular um
produto a um código se trata de um típico ato de aplicação do direito, ou seja, uma
atividade jurídica por excelência. O classificador se volta às regras e meta-regras de
seu repertório normativo, enquanto que o perito se volta aos elementos constitutivos do
produto. Logo, indiferente é, ao profissional que realiza a perícia, a classificação
correta, padecendo de qualquer propósito a pretensão veiculada acima de que, por
meio de um laudo técnico, "tipifique-se" ou "classifique-se" o produto, pois não é
tarefa do químico, do engenheiro ou do matemático aplicar o direito neste caso:
podem participar da confecção da norma concreta, mas jungidos, restritos e
atrelados a seu especialíssimo campo de atuação. Suas considerações técnicas acerca
do produto deverão ser, sempre que pertinentes, acolhidas com redobrado interesse pelo
direito, que envidará esforços para compreendê-las, mas quaisquer suposições no que
pertine à sua inserção em uma ou outra posição da nomenclatura deverão ser relegadas
ao esquecimento no momento da concreção normativa. (grifou-se)
Cumpre destacar, ainda, o entendimento pacífico do CARF, no sentido de afastar
o eventual cerceamento de defesa, fundado em indeferimento de perícia solicitada pelo
contribuinte, cito ementa do Acórdão no 3302-005.290:
(...) PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.

2 Art. 30 (...) § 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial somente se
justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico especializado. Por não
atender tal condição, a apreciação de documentos contábeis e fiscais prescinde de
realização de perícia técnica.
2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa,
nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a
produção da prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e
prescindíveis para o deslinde da controvérsia. (grifou-se)
Desta forma, sendo possível a apreciação do mérito, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento de perícia, devendo ser afastada a
preliminar de nulidade em discussão.
III – Do mérito:
Como se nota do Auto de Infração, os valores exigidos decorrem tanto da
alteração das alíquotas das contribuições, de 0,65% e 3% para 1,65% e 7,6%, como da alteração
da classificação fiscal de alguns produtos fabricados pela recorrente.
Consta do Termo de Verificação Fiscal a seguinte informação:
Conforme lançamentos contábeis no Livro Diário (fls. 110 a 227) e aqueles informados
nas DCTF (fls. 52 a 55), verifica-se que a contribuinte fiscalizada adotou para todas as
mercadorias vendidas as alíquotas para as contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS,
abaixo especificadas, independentemente se os produtos eram, ou não, peças
automotivas sujeitas à Lei n° 10.485/02:

A alteração da alíquota exigida, resultante na insuficiência do recolhimento das
Contribuições para o PIS e Cofins, foi fundamentada pelo Auditor-Fiscal na previsão da Lei no
10.485, de 2002, alterada pela Lei no 10.865, de 2004, como abaixo se transcreve:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas
dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(grifou-se)
Inclusive, destacou a Autoridade Fiscal que a própria contribuinte, formulou nos
autos do Processo no 13853.000095/2004-12 (fls.58/63), os seguintes questionamentos:
1. A empresa produz peças fundidas, dentre as quais parte de seu faturamento são
produtos relacionados no Anexo I e II da Lei n° 10.485/02;
2. É enquadrada no regime de apuração do Imposto de Renda Lucro Presumido, sendo
sua tributação da Cofins e Pis no regime cumulativo, ou seja: 3,00 % Cofins e 0,65%
Pis;
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

3. As alterações introduzidas pela Lei 10.865/04, alteraram drasticamente as alíquotas
para cálculos destas contribuições a partir de 01/08/2004;
4. A fabricação dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei 10.485/02
representada no faturamento são partes e componentes de peças para veículos, mas não
é a peça já pronta para instalação e utilização nos veículos;
5. Estas peças são vendidas para outras indústrias que realmente são fabricantes de
autopeças;
6. Nosso procedimento a partir de 01/08/2004 é de apurar o total do nosso faturamento
através das alíquotas para o regime cumulativo, ou seja, de 3,00 % para a Cofins e de
0,65 % para o PIS.
Isso posto, pergunta:
1°) Está correto o procedimento adotado pela consulente?
2°) Caso contrário, qual será o procedimento correto?
3°) Em caso das alíquotas aplicadas serem 7,6% para a Cofins e 1,65% para o PIS nos
produtos listados nos' Anexos I e ll da Lei 10.485/02, a consulente poderá adotar o
regime não cumulativo, tendo direito ao crédito nas aquisições, considerando que sua
opção é Lucro Presumido?
Em resposta à consulta, foi publicada a Solução de Consulta no 463 (fls.65/71),
concluindo que, a partir de 1o de agosto de 2004, independentemente do regime utilizado para
apuração do Imposto de Renda, as pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente
às vendas do produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, estariam sujeitas
às alíquotas de 1,65% e 7,6% relativas à Contribuição para o PIS e Cofins.
Ainda, no TVF consta a seguinte informação:
DOS PRODUTOS VENDIDOS PELA CONTRIBUINTE FISCALIZADA, SUJEITOS
À LEI N° 10.485, DE 2002, ANEXOS I E II
14. Foram emitidas notas fiscais de saídas de mercadorias de n°s. 823 a 1137, no
período de 01/08/2004 a 31/12/2004, escrituradas nos Livros Diário (fls. 110 a 227),
Livro Registro de Saídas de Mercadorias (fls. 229 a 280), Livro Registro de Apuração
de IPI (fls. 309 a 352) e Livro Registro de Apuração de ICMS (fls. 282 a 307).
Todos os produtos vendidos, descritos nas citadas Notas Fiscais de Vendas, foram
relacionados em duas listagens (fls. 767 a 859), apresentadas pela contribuinte
fiscalizada.
Observa-se que na coluna “Especificação e Finalidade" das referidas listagens, são
informadas as descrições e finalidades das mercadorias vendidas.
Com base nos dados informados na coluna “Especificação e Finalidade", e tendo em
vista as atividades exercidas pelos destinatários das mercadorias vendidas, cujas
informações foram obtidas no Sistema CNPJ através do campo denominado CNAE -
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, os produtos vendidos pela
contribuinte fiscalizada foram classificados, por esta Fiscalização, em dois conjuntos:
 Um, referente às mercadorias destinadas a autopeças, ou seja, destinadas à
maquinas utilizadas em veículos automotores, sujeitas à Lei n° 10.485/02; e
 o outro, contendo as demais mercadorias.
As autopeças sujeitas à Lei 10.485/02 ,estão relacionadas na Tabela 1 (fls. 982 a 988),
referente ã contribuição ao PIS/PASEP, e na Tabela 2 (fls. 989 a 995), quanto à
contribuição à COFINS, e referem-se às mesmas Notas Fiscais de Saídas de
Mercadorias.
Da listagem oferecida a fiscalização (fls. 772/865), observa-se que na coluna
“Especificação e Finalidade”, não restam dúvidas de que algumas as mercadorias são destinadas
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

a autopeças, ou seja, destinadas à maquinas utilizadas em veículos automotores, sujeitas à Lei n°
10.485/02, a qual consta a seguinte descrição:
Componente do Motor do Corsa. Suporte do motor do Corsa. Peça fundida de metal
nodular com mistura de ferro silício e ferro magnésio (Adicionantes: ferro fósforo, ferro
silício e carburante). Peça rebarbada.
As diferenças de alíquotas foram detalhadas pelo Auditor-Fiscal na Planilha
contendo “Notas Fiscais – Produtos Automotivos – Diferenças PIS/Cofins” (fls.989/1001).
Este ponto não foi especificamente contestado pela recorrente, restando abrangido
somente pelos argumentos genéricos, relativos a princípios, os quais serão apreciados abaixo.
Por outro lado, conforme conclusões contidas no referido Termo (fls.12/28), após
informações prestadas pela contribuinte, constatou o Sr. Auditor Fiscal que a autuada adotou a
classificação fiscal NCM 7325.10.00 para a peça descrita como "Braço Z31.35.46.03”, não
obstante as mesmas estarem especificadas como “Componente do motor do Corsa. Suporte do
motor do Corsa”, para a fiscalização e autoridade de primeira instância, a classificação correta
para os produtos de sua fabricação destinados a utilização em veículos automotores seria na
posição NCM 8409.91.90, expressamente listados nos Anexos I e II da Lei no 10.485/02,
portanto, sujeitos à alíquota diferenciada.
Nesse ponto, o cerne da questão a ser decidida por este Colegiado é se realmente a
empresa recorrente produz peças destinados a utilização em veículos automotores na posição
NCM 8409.91.90, listados nos Anexos I e II da Lei no 10.485/02, sujeitos à alíquota alterada pela
Lei no 10.865, de 2004.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a recorrente tem como objeto social as
atividades especificadas, descritas na 1a Alteração Contratual (fl.83):
 Produção de peças fundidas de ferro, aço e alumínio;
 Produção de modelagem e ferramentaria;
 Usinagem de peças;
 Industrialização para terceiros; e
 Importação/e exportação.
Em sua defesa, trouxe breves comentários a respeito do tema. Consta em suas
razões de defesa - com base na Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI 2.a
- o argumento de que as referências a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Dessa forma, tendo em vista que o
produto fabricado é remetido para outra empresa de fundição, não se trata de uma autopeça, visto
não possuir as características do produto acabado, características essas adquiridas somente após
“passar” pela empresa seguinte da cadeia. No mais, todos os demais argumentos apresentados
pressupõe o exame de constitucionalidade das leis.
Sem razão a recorrente.
O caso em litígio não segue esse raciocínio. Primeiro, pela inércia da recorrente
em trazer aos autos qualquer prova ou indício para lastrear seus argumentos, não havendo prova
capaz de modificar o ato praticado pela autoridade fiscal. Segundo, e último, porque a
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

característica de ser uma parte “ainda sem finalidade definida” me parece distante do caso
concreto, especialmente quando se descreve o produto como componente do motor do Corsa.
Em verdade, o argumento relacionado à RGI 2.a não traz qualquer modificação ao
entendimento adotado pela fiscalização, senão vejamos:
Em resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal Sefis n° 102, a contribuinte
fiscalizada informa que a peça “BRAÇO Z31.35.46.03" é obtida fundindo-se ferro
conforme especificações do projeto (fl. 866), enviado a esta Fiscalização. Ressalta,
ainda, que as peças são vendidas na forma inacabada à empresa CARNEMI
FUNDIÇÃO IND. E COM. LTDA., CNPJ 55.892.905/0001-05.
Considerando que após a fundição a peça adquire seu formato definitivo, definido
pelas especificações do desenho do projeto (fl. 866), e tendo em vista a Regra 2.a das
Regras Gerais para Interpretação (RGl), acima transcrita, conclui-se que mesmo estando
incompleta ou inacabada, a peça citada deve ser classificada na posição referente à peça
acabada.
É de se observar, inclusive, que esta alteração na classificação corresponde aos
fatos apresentados pela própria autuada em respostas às intimações fiscais. A fiscalização exigiu
informações que permitissem uma maior identificação dos itens constantes das Planilhas
apresentadas (fls. 772/865), em relação ao produto especificado como "componente do motor
Corsa. Suporte do motor Corsa", classificado na posição "NCM 73.25.10.00".
No curso da fiscalização, a contribuinte foi intimada para apresentar "cópia do
desenho ou projeto técnico do produto", esclarecer "sobre se sua utilização é exclusiva em
motores de veículos automotores" e "justificar a classificação adotada". Em resposta a
interessada apresentou a cópia do desenho técnico da peça e reafirmou a descrição no sentido de
que a peça é utilizada em motores de veículos automóveis e que a classificação decorria do fato
da venda ser realizada para outra empresa, também fundição (fl. 869).
De posse dos elementos identificadores do produto é que a fiscalização procedeu,
de forma clara e didática, à reclassificação fiscal, em obediência às "Regras Gerais de
Interpretação", na qual verificou-se, pela aplicação da Regra 2a, ser o produto corretamente
classificado na posição 8409.91.90 (fls. 19/24). Neste aspecto, o procedimento fiscal mostrou-se
correto e não merece reparos, aos contrário, prima pela clareza e correção. Senão vejamos:
DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO “BRAÇO Z31.35.46.03".
(...)
A classificação fiscal 7325.10.00 corresponde a:
“7325 OUTRAS OBRAS MOLDADAS, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU
AÇO 7325.10.00 De ferro fundido, não maleável”
Os capítulos 72 a 86 estão compreendidos na SEÇAO XV, a qual compreende os
seguintes produtos:
“METAIS COMUNS E SUAS OBRAS”.
NOTAS DA SEÇÃO XV
18. Vejamos, a seguir, o que dispõe a Nota 1 da Seção XV:
“SEÇÃO XV
Notas da Seção
1. A presente Seção não compreende:
a) as cores e tintas preparadas à base de pó ou palhetas, metálicos, bem como
as folhas para marcar a ferro (posições 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

b) o ferrocério e outras ligas pirofóricas (posição 36.06);
c) os capacetes e artefatos de uso semelhante, metálicos, e suas partes metálicas,
das posições 65.06 e 65.07;
d) as armações de guarda-chuvas e outros artefatos, da posição 66.03;
e) os produtos do Capítulo 71 (por exemplo: ligas de metais preciosos, metais
comuns folheados ou chapeados de metais preciosos, bijuterias);
f) os artefatos da Seção XVI (máquinas e aparelhos; material elétrico);
g) as vias férreas montadas (posição 86.08) e outros artefatos da Seção XVII
(veículos, embarcações, aeronaves);
h) os instrumentos e aparelhos da Seção XVIII, incluídas as molas de relógios;
ij) os chumbos de caça (posição 93.06) e outros artefatos da Seção XIX (armas e
munições);
k) os artefatos do Capítulo 94 (por exemplo: móveis, suportes elásticos para
camas, aparelhos de iluminação, cartazes ou tabuletas luminosos, construções
pré-fabricadas);
1) os artefatos do Capítulo 95 (por exemplo: brinquedos, jogos, material de
esporte);'
m) as peneiras manuais, botões, canetas, lapiseiras, penas ou aparos de canetas
e outros artefatos do Capitulo 96 (obras diversas);
n) os artefatos do Capítulo 97 (objetos de arte, por exemplo)”.
Por sua vez, os motores de automóveis estão classificados na Seção XVI,
especificamente na posição 8407 - MOTORES DE PISTÃO, ALTERNATIVO OU
ROTATIVO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA) (MOTORES DE
EXPLOSÃO).
Em resposta ao item 4 do Termo de Constatação e de intimação Fiscal Sefis n° 102 (fls.
860 e 861) a contribuinte fiscalizada presta os seguintes esclarecimentos à folha 863:
“Quanto ao item 4: Realmente a peça é utilizada em motores de veículos
automóveis”
Instada a justificar a classificação fiscal como 73.25.10.10, a contribuinte fiscalizada
esclareceu que (fl. 863)
“Quanto ao item 5: Foi utilizada a referida Classificação Fiscal: 7325.10.00
por se tratar de uma peça fabricada de ferro e o cliente Carnemi Fundição
Indústria e Comércio Ltda., também é fundição sendo a mesma é que fará a
venda diretamente para autopeças”
NOTAS DA SEÇÃO XVI
19. Vejamos o que dispõem as Notas 1 e 2 da Seção XVI:
“Notas de Seção
1. A presente Seção não compreende:
a) as correias transportadoras ou de transmissão, de plásticos do Capítulo 39,
as correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada
(posição 40.10), bem como os artefatos para usos técnicos, de borracha
vulcanizada não endurecida (posição 40.16);
b) os artefatos para usos técnicos, de couro natural ou reconstituído (posição
42.04) ou de peleteria (peles com pêlo *) (posição 43.03);
c) os carretéis, fusos, tubos, bobinas e suportes semelhantes, de qualquer
matéria (por exemplo: Capítulos 39, 40, 44, 48 ou Seção XV);
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

d) os cartões perfurados para mecanismos "Jacquard" ou máquinas semelhantes
(por exemplo: Capítulos 39 ou 48 ou Seção XV);
e) as correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis (posição
59.10), bem como os artefatos para usos técnicos, de matérias têxteis (posição
59.11);
f) as pedras preciosas ou semipreciosas e as pedras sintéticas ou reconstituídas,
das posições 71.02 a 71.04, bem como as obras fabricadas inteiramente dessas
matérias, da posição 71.16, exceto as safiras e diamantes, trabalhados, não
montados, para agulhas de toca-discos (gira-discos) (posição 85.22);
g) as partes e acessórios de uso geral, na acepção da Nota 2 da Seção XV, de
metais comuns (Seção XV, e os artefatos semelhantes de plásticos (Capítulo 39);
h) os tubos de perfuração (posição 73. 04);
ij) as telas e correias, sem fim, de fios ou tiras metálicos (Seção XV);
k) os artefatos dos Capítulos 82 e 83;
l) os artefatos da Seção XVII;
m) os artefatos do Capítulo 90;
n) os relógios e aparelhos semelhantes (Capítulo 91);
o) as ferramentas intercambiáveis da posição 82.07 e as escovas que constituam
elementos de máquinas (posição 96.03), bem como as ferramentas
intercambiáveis semelhantes que se classificam de acordo com a matéria
constitutiva da sua parte operante (por exemplo: Capítulos 40, 42, 43, 45, 59,
posições 68.04, 69.09);
p) os artefatos do Capítulo 95;
q) as fitas de impressão para máquinas de escrever e fitas de impressão
semelhantes, montadas ou não em bobinas ou em cartuchos (regime da matéria
constitutiva, ou posição 96.12 se os produtos são tintados ou de outra forma
preparados para imprimir).
2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) as partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições
dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38- e 85.48) incluem-se nessas posições,
qualquer que seja a máquina a que se destinem;
b)...;
c)...;
...” (grifo meu)
A mercadoria em análise é peça exclusivamente utilizada como suporte de motores do
automóvel Corsa. Como visto, os motores de automóveis estão classificados na posição
“8407 - MOTORES DE PISTÃO, ALTERNATIVO OU ROTATIVO, DE IGNIÇÃO
POR CENTELHA (FAÍSCA) (MOTORES DE EXPLOSÃO).”
Repetindo o que dispõe a regra 1 das Regras Gerais para Interpretação (RGI): para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de
seção e de capítulo.
Transcreve se, a seguir, o texto da posição 8409:
“8409
PARTES
RECONHECÍVEIS
COMO
EXCLUSIVA
OU
PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DAS POSIÇÕES 84.07
OU 84. 08 " (grifo meu)
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

Conclui-se, do texto acima transcrito, que a peça "Braço Z31.35.46.03" está classificada
na posição 8409. Como a classificação fiscal é definida por 8 algarismos, restam-nos os
últimos 4 algarismos finais para obtê-la completamente.
Segue, abaixo, as subposições da posição 8409:
"8409
PARTES
RECONHECÍVEIS
COMO
EXCLUSIVA
OU
PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DAS POSIÇÕES 84.07 OU
84.08.
8409.10.00 De motores para aviação
8409.9 Outras
8409.91 Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
motores de pistão, de ignição por centelha (faísca)
8409.91.1 Bielas, blocos de cilindros, cabeçotes, cárteres, carburadores,
válvulas ,de admissão ou de escape, coletores de admissão ou de escape, anéis
de segmento e guias de válvulas
8409.91.20 Pistões ou êmbolos
8409.91.30 Camisas de cilindro
8409. 91. 40 Injeção eletrônica
8409.91.90 Outras”
Portanto, conclui-se que a correta classificação fiscal da peça “Braço Z31.35.46.03” é
8409.91.90.
20. Do acima exposto, as peças descritas nas notas fiscais como “Braço Z31.35.46.03”
deverão ser reclassificadas como 8409.91.90.
A sub-posição 8409.91 esta expressamente listada no Anexo I da Lei n° 10.485/02, e,
portanto, todas as mercadorias classificadas nesta sub-posição estarão sujeitas à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas determinadas
no art. 3°, inciso I, alínea “b" da citada Lei 10.485/02, com a redação pelo art. 36 da Lei,
n° 10.865/04.
Como se nota do próprio texto das posições em conflito, resta patente a
impossibilidade de classificação da peça “Braço Z31.35.46.03” - cuja descrição pela própria
recorrente é de “Componente do Motor do Corsa. Suporte do motor do Corsa. Peça fundida de
metal nodular com mistura de ferro silício e ferro magnésio (Adicionantes: ferro fósforo, ferro
silício e carburante)” - ser classificada como “METAIS COMUNS E SUAS OBRAS”.
Somando a tudo que foi dito, para que fosse possível eventual provimento do
recurso, ou mesmo a realização de diligência, caberia ao contribuinte trazer aos autos qualquer
elemento capaz de (no mínimo) suscitar dúvida sobre a classificação adotada pelo Auditor-
Fiscal, que, como bem ressaltado pelo julgamento de primeiro grau, fundamentou devidamente o
ato praticado com base nas Regras Gerais de Interpretação e nas informações disponibilizadas
pela contribuinte.
Percebe-se então que a deficiência na comprovação da existência de fato extintivo
ou modificativo da situação jurídica posta já era de conhecimento da recorrente desde o Acórdão
de primeira instância. Contudo, em, seu recurso, trouxe a mesma fundamentação deficiente
trazida em sede de impugnação.
Nesse sentido, ainda que o Processo Administrativo Fiscal seja pautado no
Princípio da Verdade Material, não cabe ao citado Princípio suprir a inércia demonstrada pela
contribuinte desde o primeiro momento processual, inclusive quando submetido a procedimento
de fiscalização.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

A propósito, esta matéria sob exame, em relação a alguns itens comercializados
pela recorrente, dentre eles “Braço Z31.35.46.03”, já foi objeto de decisão proferida por este
Conselho, no Acórdão de no 3402-008.488, de relatoria do Ilustre Conselheiro Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, oportuna a transcrição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA
Não há vício de nulidade por cerceamento do direito de defesa quando a autoridade
julgadora, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, indefere o pedido de
perícia por entender desnecessário ao julgamento da lide.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, não sendo possível a desconsideração de norma vigente em virtude da
aplicação de Princípios Constitucionais.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO
OU EXTINTIVO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE.
Deve persistir a reclassificação fiscal adotada pelo Fisco quando o contribuinte não traz
aos autos qualquer elemento capaz sequer de provocar dúvida quanto à correta
classificação adotada pela autoridade fiscal. O Princípio da Verdade Material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte na produção de prova, especialmente quando
instado, em diversos momentos, a apresentar documentos relacionados aos produtos
objeto de reclassificação fiscal. (Processo no 13855.000421/2008-97, Sessão de 27 de
maio de 2021).
Dessa forma, diante da ausência de provas que permitam questionar a
reclassificação adotada pelo Fisco, não há dúvida quanto à pertinência da reclassificação
realizada, especialmente por tratar-se de parte de motor de veículo.
Desta feita, conclui-se pela manutenção da reclassificação realizada pelo Fisco,
visto que a recorrente, durante todo o Processo Administrativo Fiscal, ou mesmo durante o
procedimento de fiscalização, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de modificar o ato de
reclassificação praticado pela autoridade fiscal.
IV – Da possibilidade de afastamento da norma inconstitucional em decisão
administrativa:
Defende a recorrente, que as disposições constantes na Lei no 10.485/2002, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 10.865/2004, fere o princípio da não-cumulatividade do PIS
e da Cofins, na medida em que estaria obrigada a arcar com todo o custo tributário da cadeia
produtiva, retirando-lhe a competitividade. Ressaltando que a mesma encontra-se tributada pela
sistemática do lucro presumido, sendo, ainda, vedado o aproveitamento de créditos.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

Contudo, este Conselho Administrativo há muito já sedimentou entendimento pela
impossibilidade da desconsideração da legislação vigente em decorrência de sua ofensa à
Constituição e seus Princípios.
Em verdade, afastar norma em vigor em virtude de sua inconstitucionalidade ou
ofensa a princípios, consiste em verdadeiro controle de constitucionalidade da norma, atribuição
esta exclusiva do Poder Judiciário.
Desta feita, carece este Conselho de competência para a apreciação de eventual
desobediência da norma ao Princípio da não cumulatividade, Princípio do não confisco ou
diretamente ao texto constitucional, sob pena de ofensa ao Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e à Súmula CARF no 2.
Portanto, restam também afastadas as alegações neste tópico.
V – Da incidência de juros sobre o débito exigido e da multa confiscatória:
Por fim, com base em matéria doutrinária, defende a recorrente a impossibilidade
de incidência de juros à taxa SELIC sobre o valor do débito lançado.
Apesar do grande valor jurídico dos argumentos e raciocínio desenvolvidos em
sede recursal, este Conselho Administrativo já pacificou o tema, sendo atualmente de
observância obrigatória a incidência de juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil, a partir da data de 1o de abril de 1995.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação à alegação recursal sobre o possível caráter confiscatório da multa,
este Colegiado não pode tomar conhecimento dessa matéria, pois seria equivalente a apreciar a
inconstitucionalidade de lei federal vigente, o que é expressamente vedado aos tribunais
administrativos. Sobre o assunto, inclusive, já foi editada Súmula deste Tribunal, conforme
manifestado acima, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, resta também afastar a defesa neste ponto.
VI – Da conclusão:
Por tudo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguia e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000261/2007-92

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital